Tribunal: TJDFT
Processo: 0737805-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737805-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY DE SOUZA RODRIGUES KOZLOWSKI AGRAVADO: ANNA DE SOUZA RODRIGUES D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Em seguida, ao MP. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator